Tribunal: TJES
Processo: 0007968-65.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007968-65.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THANGUY GOMES FRIÇO

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
PLANO DE SAÚDE – DESCREDENCIAMENTO DE MÉDICO – FACULDADE PREVISTA EM CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL POR EVENTUAIS DANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O médico apelante foi descredenciado do plano de saúde apelado, o que, por força da legislação de regência, foi comunicado aos associados – com a indicação de profissional substituto para continuidade dos respectivos tratamentos –, bem como ao Cetro Centro Especializado em Traumato-Ortopedia S.A. e ao Hospital Santa Mônica S.A.;

2.
O motivo declarado pela parte apelada para justificar a rescisão do contrato de prestação de serviços, bem como o consequente descredenciamento, foi o suposto realinhamento da rede conveniada, a fim de que o serviço continuasse sendo prestado a contento da carteira de associados;

3.
Restou demonstrado que o verdadeiro motivo para o descredenciamento foi a existência de um processo administrativo junto à ANS, o qual visava a apuração de uma infração cometida supostamente não pelo médico ora apelante, mas sim pelo plano de saúde ora apelado, ao negar cobertura a um item de marca específica;

4.
O plano de saúde apelado agiu no exercício legal de um direito previsto na décima cláusula do contrato de prestação de serviços, segundo a qual qualquer das partes contratantes poderiam rescindir o contrato livremente, desde que, com a antecedência de 30 (trinta) dias, comunicasse, por escrito, à outra parte essa intenção;

5.
A eventual repercussão do descredenciamento do médico apelante entre os pacientes e outros profissionais não é capaz de tornar ilícito o exercício de uma faculdade prevista no contrato, notadamente quando não há prova de que o plano imputou, ao médico apelante, a prática de alguma conduta indevida que tenha acarretado o seu descredenciamento;

6.
Inexistindo a prática de ato ilícito ou o descumprimento de alguma obrigação contratual, não há o dever de reparar os alegados danos materiais e morais sofridos, pois não configurada a responsabilidade civil, nos termos do art. 389 do Código Civil;

7
.
Recurso conhecido e desprovido;

8.
Rejeitada a alegação de que o apelante incorreu em litigância de má-fé, pois não vislumbrado o alegado intuito protelatório deste recurso, o qual apenas resultou do exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
THANGUY GOMES FRIÇO
, médico ortopedista, contra a r. sentença de fls. 312/313, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo ora apelante em face da
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S.A.

Entendeu o d. Juízo de origem que o descredenciamento do médico ora apelante se deu de acordo com: (i) a décima cláusula do contrato de prestação de serviços, que prevê hipótese de rescisão contratual e consequente descredenciamento do profissional; (ii) o art. 17 da Lei 9.656/1998 (Lei dos Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde), que disciplina a comunicação aos beneficiários do plano acerca da substituição do profissional; e (iii) os arts. 598, 599 e 607 do Código Civil, que regem a duração e a extinção do contrato de prestação de serviço. Por fim, concluiu o d. Juízo de origem que as especulações geradas acerca do motivo do descredenciamento do apelante não ultrapassam o grau de mero dissabor ou de repercussão inevitável em grupos sociais.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que: (i) embora a apelada afirme que o desligamento ocorreu por realinhamento do seu quadro de profissionais, em verdade ele foi desligado por conta de uma denúncia formulada por uma paciente, que alegou que ele havia recebido aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), “por fora do plano”, para realizar uma cirurgia; (ii) tratou-se de um mal entendido, pois foi a família da paciente que optou pela utilização, na cirurgia, de um material diverso do autorizado pelo plano, em razão da recomendação médica; (iii) não embolsou o valor relativo a tal material, pois a sua compra foi realizada diretamente pelo próprio Hospital em que ocorreu o procedimento; (iv) não há que se falar em regularidade da rescisão, pois houve violação aos princípios da boa-fé e da função social do contrato; (v) seu indevido desligamento causou-lhe danos materiais (na modalidade de lucros cessantes), bem como danos morais (em razão dos boatos e desconfiança que surgiram a seu respeito), os quais devem ser reparados (fls. 319/329).

Nas contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença de improcedência, haja vista que: (i) a rescisão, ocorrida há mais de 13 (treze) anos, deu-se de forma lícita, nos termos previstos no contrato e para fins de realinhamento da rede credenciada; (ii) inexiste fundamento que obrigue a eternização do pacto quando não subsiste o interesse econômico ou estrutural de uma das partes; (iii) o auferimento de recursos financeiros pelo médico apelante não depende da prestação de serviços por intermédio do plano em questão, posto que, desde a propositura desta demanda, não demonstrou derrocada financeira (pelo contrário: trata-se de um médico conhecido na região metropolitana do Estado); (iv) não houve dano moral, já que não houve a veiculação de acusação, calúnia, difamação ou injúria em relação à pessoa do apelante. Por fim, defende que este recurso é manifestamente protelatório, devendo o apelante ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id. 5368314).

Atendendo ao despacho de id. 5818936, foi juntada cópia integral do Processo Administrativo n. 25779.011423/2008-41, que tramitou perante a ANS.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007968-65.2009.8.08.0035

APELANTE: THANGUY GOMES FRIÇO

APELADA: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
THANGUY GOMES FRIÇO
, médico ortopedista, contra a r. sentença de fls. 312/313, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo ora apelante em face da
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S.A.

Entendeu o d. Juízo de origem que o descredenciamento do médico ora apelante se deu de acordo com: (i) a décima cláusula do contrato de prestação de serviços, que prevê hipótese de rescisão contratual e consequente descredenciamento do profissional; (ii) o art. 17 da Lei 9.656/1998 (Lei dos Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde), que disciplina a comunicação aos beneficiários do plano acerca da substituição do profissional; e (iii) os arts. 598, 599 e 607 do Código Civil, que regem a duração e a extinção do contrato de prestação de serviço. Por fim, concluiu o d. Juízo de origem que as especulações geradas acerca do motivo do descredenciamento do apelante não ultrapassam o grau de mero dissabor ou de repercussão inevitável em grupos sociais.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que: (i) embora a apelada afirme que o desligamento ocorreu por realinhamento do seu quadro de profissionais, em verdade ele foi desligado por conta de uma denúncia formulada por uma paciente, que alegou que ele havia recebido aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), “por fora do plano”, para realizar uma cirurgia; (ii) tratou-se de um mal entendido, pois foi a família da paciente que optou pela utilização, na cirurgia, de um material diverso do autorizado pelo plano, em razão da recomendação médica; (iii) não embolsou o valor relativo a tal material, pois a sua compra foi realizada diretamente pelo próprio Hospital em que ocorreu o procedimento; (iv) não há que se falar em regularidade da rescisão, pois houve violação aos princípios da boa-fé e da função social do contrato; (v) seu indevido desligamento causou-lhe danos materiais (na modalidade de lucros cessantes), bem como danos morais (em razão dos boatos e desconfiança que surgiram a seu respeito), os quais devem ser reparados (fls. 319/329).

Nas contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença de improcedência, haja vista que: (i) a rescisão, ocorrida há mais de 13 (treze) anos, deu-se de forma lícita, nos termos previstos no contrato e para fins de realinhamento da rede credenciada; (ii) inexiste fundamento que obrigue a eternização do pacto quando não subsiste o interesse econômico ou estrutural de uma das partes; (iii) o auferimento de recursos financeiros pelo médico apelante não depende da prestação de serviços por intermédio do plano em questão, posto que, desde a propositura desta demanda, não demonstrou derrocada financeira (pelo contrário: trata-se de um médico conhecido na região metropolitana do Estado); (iv) não houve dano moral, já que não houve a veiculação de acusação, calúnia, difamação ou injúria em relação à pessoa do apelante. Por fim, defende que este recurso é manifestamente protelatório, devendo o apelante ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id. 5368314).

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, verifiquei que o médico apelante foi descredenciado do plano de saúde apelado, na data de 18/03/2009, o que, por força da legislação de regência, foi comunicado aos associados – com a indicação de profissional substituto para continuidade dos respectivos tratamentos –, bem como ao Cetro Centro Especializado em Traumato-Ortopedia S.A. e ao Hospital Santa Mônica S.A. (fls. 24/26).

O motivo declarado pela parte apelada para justificar a rescisão do contrato de prestação de serviços, bem como o consequente descredenciamento, foi o suposto realinhamento da rede conveniada, a fim de que o serviço continuasse sendo prestado a contento da carteira de associados (fls. 25/26).

Contudo, restou demonstrado que o verdadeiro motivo para o descredenciamento foi a existência do Processo Administrativo n. 25779.011423/2008-41, junto à ANS, o qual visava a apuração de uma infração cometida supostamente não pelo médico ora apelante, mas sim pelo plano de saúde ora apelado, ao negar cobertura a um item de marca específica. Isso porque a decisão pelo descredenciamento foi tomada dias após uma diligência realizada por fiscais da ANS, em razão daquele procedimento administrativo (fls. 25/26 e 129/130).

Quanto a isso, merece destaque o fato de que a ANS concluiu por arquivar o procedimento, concluindo que o plano de saúde não praticou infração à Lei n. 9.656/1998 e à sua regulamentação (id. 6131464 – pág. 33/34).

Também confirma essa conclusão o fato de que a testemunha Dr. Eduardo Antonio Bertacchi Uvo declarou em seu depoimento que, enquanto era o presidente do Instituto Santa Mônica de Ortopedia e Traumatologia, participou de uma reunião com mais três pessoas, sendo uma delas a responsável pela parte administrativa da empresa, e as outras duas integrantes do plano de saúde apelado. Naquela ocasião, foi comunicado do motivo do descredenciamento do médico apelante, relativo a um problema ocorrido com uma cirurgia de uma paciente (fl. 242).

Vejamos nas palavras do depoente:

“
que tiveram uma reunião com dois membros da requerida para conversarem com o depoente e com a referida Marcia para lhe comunicarem os motivos do descredenciamento do autor, ocasião em que eles declaram para o depoente que o motivo, ao que se recorda, era um problema ocorrido com uma cirurgia com uma paciente
” (fl. 242)

Nota-se que não foi detalhado, pela testemunha, que problema seria esse. Não é possível afirmar se foi imputada alguma conduta indevida ao médico ora apelante naquela reunião.

Por tudo isso, assim como o douto Juízo de origem, entendo que o plano de saúde apelado agiu no exercício legal de um direito previsto na décima cláusula do contrato de prestação de serviços, segundo a qual qualquer das partes contratantes poderiam rescindir o contrato livremente, desde que, com a antecedência de 30 (trinta) dias, comunicasse, por escrito, à outra parte essa intenção (fls. 119/120).

A eventual repercussão do descredenciamento do médico apelante entre os pacientes e outros profissionais não é capaz de tornar ilícito o exercício de uma faculdade prevista no contrato, notadamente quando não há prova de que o plano imputou, ao médico apelante, a prática de alguma conduta indevida que tenha acarretado o seu descredenciamento.

Inexistindo a prática de ato ilícito ou o descumprimento de alguma obrigação contratual, não há o dever de reparar os alegados danos materiais e morais sofridos, pois não configurada a responsabilidade civil, nos termos do art. 389 do Código Civil.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de origem que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em tempo, rejeito a alegação de que o apelante incorreu em litigância de má-fé, pois não vislumbrei o alegado intuito protelatório deste recurso, o qual apenas resultou do exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante ao patrono do apelado, para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 21/11/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.